Tribunal: TJSP
Processo: 2277490-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. São Paulo. Taxa de Remoção de Resíduo Sólido. Exercícios de 2004 e 2005. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na prescrição do débito fiscal. Irresignação da parte executada. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que manteve o afastamento da alegação de prescrição, tendo, por outro lado, dado provimento ao recurso por outro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. São Paulo. Taxa de Remoção de Resíduo Sólido. Exercícios de 2004 e 2005. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na prescrição do débito fiscal. Irresignação da parte executada. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que manteve o afastamento da alegação de prescrição, tendo, por outro lado, dado provimento ao recurso por outro fundamento, reconhecendo como indevida a exigibilidade da taxa 'sub judice'. Interposição de Recurso Extraordinário pela parte agravada. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do RE no 576.321 (Tema no 146), em que foi fixada a seguinte tese: "A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal". Retratação parcial, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC. Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma. Constitucionalidade da taxa 'sub judice', inclusive quando calculada com base na área do imóvel. Incidência das Súmulas Vinculantes de no19 e 29. Alteração, em parte, do julgamento anterior, afastando a extinção da execução decretada de ofício, pelo fundamento da ilegitimidade da exigência da Taxa de Remoção de Resíduos Sólidos. Recurso não provido.